Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-80.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
10/01/2025
Número: 0600226-80.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600226-80.2024.6.16.0059,
com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a
representação de propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Coligação Rolândia para Todos
(Republicanos/PSB/União Brasil/MDB) do Município de Rolândia/PR contra o candidato a prefeito
Ailton Aparecido Maistro e o candidato a vice-prefeito Horácio Fernandes Negrão Filho e a
Coligação Rolândia Quem Ama Cuida (PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/PSD) do Município de Rolândia/PR
e, por conseguinte, aplicou a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de forma solidária. Além
disso, determinou aos representados que depositem em juízo os eventuais materiais impressos em
seu poder, que estejam fora do padrão mínimo entre o nome do vice e do seu titular (30% (trinta por
cento do tamanho do nome do titular da chapa), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a
adequação das artes utilizadas na propaganda da internet, sob pena de aplicação de multa no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, a contar também do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
intimação desta decisão. (Representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido liminar,
ajuizada pela Coligação Rolândia para Todos (Republicanos/PSB/União Brasil/MDB) do Município
de Rolândia/PR contra o candidato a prefeito Ailton Aparecido Maistro, o candidato a vice-prefeito
Horácio Fernandes Negrão Filho e a Coligação Rolândia Quem Ama Cuida
(PL/PP/PSD/PRD/PRTB/NOVO) do Município de Rolândia/PR. O Representante afirma que o material
impresso e arte postada em internet encontra-se em desacordo com o Art. 36, §4, da Lei 9.504/97,
que encontra correspondência no art. 12, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.610/2019 (norma
regulamentadora da propaganda eleitoral, uma vez que as proporções entre o nome do candidato a
vice-prefeito (19% do tamanho do titular) é menor do que o percentual determinado em lei (30%);
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Rolândia: Quem ama cuida[PL / PP / PRD / PRTB / NOVO /
PSD] - ROLÂNDIA - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO /
MDB] - ROLÂNDIA - PR (RECORRIDA)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313253
18/12/2024
16:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44313253 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.976

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600226-80.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: Rolândia: Quem ama cuida[PL / PP / PRD / PRTB / NOVO / PSD] - ROLÂNDIA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDA: ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO / MDB] -
ROLÂNDIA - PR
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. NOME DO
CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
DESCUMPRIMENTO DE PROPORÇÃO
MÍNIMA.
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. MULTA CASSADA.
I. CASO EM EXAME

Num. 44313253 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
1. Recurso Eleitoral interposto por Ailton Aparecido Maistro, Horácio Negrão e Coligação Rolândia: Quem
Ama Cuida contra a sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação Rolândia para Todos, reconhecendo irregularidade na propaganda
eleitoral pela inobservância da proporção mínima de 30% do nome do candidato a Vice-Prefeito em relação
ao do titular, impondo-lhes multa solidária de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. O recurso sustenta que a finalidade da norma foi atendida, com a legibilidade e clareza do nome do Vice-
Prefeito, atingindo 26% da área utilizada, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução
da multa.
3. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, entendendo que o
objetivo da norma foi alcançado, mesmo sem a exata observância do percentual previsto.
4. As partes dispensaram audiência de conciliação e julgamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o adimplemento substancial do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 justifica a reforma da sentença;
(ii) verificar a proporcionalidade e razoabilidade
da sanção pecuniária aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do candidato a Vice-Prefeito conste de forma clara e
legível, em proporção mínima de 30% em relação ao nome do titular.
7. A jurisprudência desta Corte Eleitoral admite o adimplemento substancial do dispositivo, desde que a
legibilidade e a transparência sejam preservadas, como reiterado no precedente TRE-PR, RE nº 0600698-
33.2020.6.16.0088.
8. No caso concreto, ainda que o percentual de 30% não tenha sido atendido, a diferença de 4% não
comprometeu a clareza e a visibilidade do nome do candidato a Vice-Prefeito, conforme constatado nas
imagens apresentadas nos autos.
9. O entendimento jurisprudencial e doutrinário aplica os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mitigando a aplicação literal da norma quando o objetivo de garantir transparência ao eleitorado é cumprido.
10. Reformada a sentença para reconhecer a regularidade da propaganda eleitoral pelo adimplemento
substancial, cassando-se a multa imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a
Representação e cassando a multa imposta.
12. Tese de julgamento: A exigência de proporção mínima de 30% do nome do candidato a Vice-Prefeito,
prevista no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, admite flexibilização mediante adimplemento substancial, desde
que a clareza e a transparência sejam preservadas, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Num. 44313253 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088.
TRE-PR, Agravo Regimental nº 060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
17/09/2024.
TSE, Agravo Regimental no REsp Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel Gallotti, DJE, 18/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Ailton Aparecido Maistro, Horácio Negrão e Coligação
Rolândia: Quem Ama Cuida contra a sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em
Rolândia, que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação Rolândia para Todos,
reconhecendo a prática de ato de propaganda eleitoral irregular por falta de exposição mínima do
nome do candidato a Vice-Prefeito, em ofensa ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhes a
multa solidária de R$ 7.000,00 (sete mil reais, id. 44020408).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de Origem
porque aplicou ao caso concreto a literalidade do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, porém, foi
atendida a finalidade da norma porque a propaganda expôs, de modo visível e acessível, o nome
do candidato a Vice-Prefeito, atingindo o percentual de 26% da área utilizada para o nome do
candidato a Prefeito. Se desacolhida a pretensão de mérito, pugnam pela redução da multa ao
mínimo legal.
Requerem o provimento do recurso eleitoral para que seja julgada improcedente a Representação
e, alternativamente, a redução da multa imposta ao mínimo legal (id. 44020418).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a exposição do nome do

Num. 44313253 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
candidato a Vice-Prefeito atingiu apenas 19% da área ocupada pelo nome do titular, ocorrente o
descumprimento da norma do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições. Postulam o conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44020426).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer de mérito id. 44073626, entendendo pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral na medida em que apesar de descumprido o
percentual previsto no art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, o princípio da razoabilidade permite
compreender que foi atingido o objetivo da norma de trazer clareza e transparência ao nome do
candidato a Vice-Prefeito.
As partes informaram seu desinteresse em realizar audiência de conciliação e julgamento
(ids. 44259733 e 44259538).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Ailton Aparecido Maistro, Horácio Negrão e Coligação
Rolândia: Quem Ama Cuida contra a sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em
Rolândia, que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação Rolândia para Todos,
reconhecendo a prática de ato de propaganda eleitoral irregular por falta de exposição mínima do
nome do candidato a Vice-Prefeito, em ofensa ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhes a
multa solidária de R$ 7.000,00 (sete mil reais, id. 44020408).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 12/09/2024 (id. 44020412), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 13/09/2024 (id. 44020418), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão debatida é sobre a possibilidade de adimplemento substancial da norma
contida no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44313253 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Rolândia/PR, não se olvida a existência de pedido de
cassação de sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, pelo
que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.
Retomando a questão, diz o dispositivo normativo encontrado no centro do debate:

Art. 36. [...]
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular.

Da leitura literal da norma se extrai que o requisito de exibição do nome do candidato a Vice em
área não inferior a 30% da área utilizada para exibir o nome do titular é um requisito objetivo, não
se desconhecendo o posicionamento jurisprudencial neste sentido (TSE: Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060170967, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 18/03/2024).
Contudo, para as eleições de 2024, firmou-se nesta Corte Eleitoral a compreensão de que o
objeto protegido pela norma também pode ser respeitado nos casos de adimplemento substancial
da norma, desde que preservada a legibilidade e exposição do nome do candidato a Vice:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
TAMANHO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM RELAÇÃO AO NOME DO
TITULAR. CLAREZA E LEGIBILIDADE PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã contra sentença proferida pelo
Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação por suposta propaganda
eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

2. O recorrente alegou que a proporção entre o nome do candidato a vice-prefeito e o do titular
em adesivos de campanha não respeitou o mínimo de 30%, requerendo a aplicação de multa ao
recorrido.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso.

Num. 44313253 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se a propaganda eleitoral, ao exibir o nome do
candidato a vice-prefeito em proporção inferior a 30% do nome do titular, comprometeu a clareza
e legibilidade exigidas pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral, notadamente o artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 12 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, impõe a exibição do nome do candidato a vice-prefeito de forma
clara, legível e com proporção mínima de 30% em relação ao nome do titular.

6. Constatou-se que a diferença de proporção entre os nomes, embora inferior ao limite previsto,
não comprometeu a clareza e legibilidade do material. Prevalece, assim, o objetivo de garantir a
adequada identificação da chapa majoritária, sem prejuízo à transparência para os eleitores.

7. O entendimento jurisprudencial do TRE-PR reitera que pequenas discrepâncias nas
proporções dos nomes, desde que não comprometam a legibilidade, não configuram
irregularidade. Precedentes: TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088; Agravo Regimental nº
060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 17/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação.

Tese de julgamento: 1. A exigência do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretada
com base nos princípios de clareza e legibilidade, sendo admitidas pequenas discrepâncias na
proporção entre os nomes do titular e do vice-prefeito, desde que a transparência da
propaganda eleitoral não seja comprometida.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 4º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088.

- TRE-PR, Agravo Regimental nº 060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
julgado em 17/09/2024.

(RECURSO ELEITORAL nº060073290, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/11/2024). Grifei.

Num. 44313253 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46

Em idêntico sentido: REPRESENTACAO nº060036898, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2024; REPRESENTACAO
nº060029414, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 23/10/2024;; e RECURSO ELEITORAL nº060020254, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024.
No caso concreto, o documento id. 44020384 trouxe as seguintes imagens:

Num. 44313253 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46

Num. 44313253 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46

Basta recordar, no ponto, que a r. sentença de 1º grau traz em seu relatório que a "defesa
apresentada no Id. n. 123350707 a 123350864, os representados reconheceram a
proporção menor de 30% (trinta por cento) do nome do vice em relação ao tamanho do
nome do titular da chapa, mas argumentam que, mesmo assim, o objetivo de informar o
nome do vice (26% (representa vinte e seis por cento) de forma visível foi cumprido, e que
a diferença para atingir o mínimo de 30% (trinta por cento) do tamanho do nome do titular

Num. 44313253 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
da chapa é mínima (falta 4% (quatro por cento)" (id. 44020408).
Porém, em ambas as imagens se entende que resta atendido o objetivo da norma porque em
ambos os anúncios o nome do candidato a Vice é legível e compreensível, inexistindo prejuízo à
transparência de informações ao eleitor, ainda que não tenha sido atendido o mínimo de 30%
previsto no art. 30, § 4º, da Lei das Eleições.
Assim, diante do entendimento adotado por esta Corte Eleitoral e da sua aplicabilidade ao caso
concreto, deve ser reconhecida a regularidade das propagandas pelo adimplemento substancial
do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, reformando-se a sentença de origem e cassando-se a multa
nela imposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Ailton Aparecido
Maistro, Horácio Negrão e Coligação Rolândia: Quem Ama Cuida, para o fim de reformar a
sentença de 1º Grau, julgando improcedente a Representação originária e cassando a multa ali
imposta.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44313253 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816494794300000043259776
Número do documento: 24121816494794300000043259776
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:05:46
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600226-80.2024.6.16.0059 - Rolândia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: AILTON
APARECIDO MAISTRO, ROLÂNDIA: QUEM AMA CUIDA[PL / PP / PRD / PRTB / NOVO / PSD] -
ROLÂNDIA - PR - Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRENTE: HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
- Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDA:
ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO / MDB] - ROLÂNDIA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR41792-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024